Tribunal: TJES
Processo: 0021836-56.2018.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021836-56.2018.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: OSIEL DE JESUS BISPO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0021836-56.2018.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE:
OSIEL DE JESUS BISPO
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
OSIEL DE JESUS BISPO
, em face da decisão a fls. 220/224, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, Comarca da Capital, que o pronunciou como incursa nas sanções do Art. 121, §2º, II e IV do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que no dia 21 de setembro de 2018, por volta das 11h30min, na Av. Mano Costa, bairro Planalto de Carapina, próximo à empresa Fortlev, às margens da BR-101, em Serra/ES, o denunciado, ora apelante, praticou homicídio consumado em face da vítima
LEONARDO LISBOA SANTOS
, tendo efetuado os disparos de arma de fogo que provocaram o óbito.

Apurou-se que no dia dos fatos o acusado se dirigiu até o local do delito, um galpão utilizado por usuários de drogas, no intuito de matar a vítima.

Infere-se da exordial acusatória que, mediante dissimulação conseguiu adentrar no local e após arrombar o quarto da vítima, desferiu os disparos de arma de fogo que a matou.

Depreende-se, ainda, que o crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que dias antes do cometimento do delito, vítima e acusado haviam se desentendido, sendo que a vítima chamou o denunciado de medroso e safado.

Extrai-se, também, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela chegada do denunciado, que arrombou a porta do cômodo onde estava e de imediato passou a desferir disparos de arma de em seu desfavor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Prefacialmente, cumpre destacar que, nos termos do Art. 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso em tela, a
materialidade

delitiva
se revela por meio do Laudo de Exame Cadavérico a fls. 61/62 e Laudo de Exame de Local de Homicídio a fls. 120/140. Com relação aos
indícios de
autoria
, houve a confissão parcial do recorrente, sendo a confissão corroborada pela declaração dos agentes policiais que participaram das diligências, Neon Martins dos Santos e Jean Cláudio de Jesus Lucena, cujos depoimentos foram gravados na mídia acostada a fls. 175/203.

Com relação ao pleito recursal de afastamento da qualificadora referente a impossibilidade de defesa da vítima, há fundadas suspeitas, embasadas em depoimentos colhidos em juízo e na esfera policial, de que o delito teria sido cometido de tal forma.

O acusado relatou que se dirigiu ao galpão onde estava a vítima, tendo arrombado a porta e, logo em seguida, sacado a arma, senão vejamos:

[...] que nesta data o interrogando se dirigiu a pé àquele galpão portando uma pistola no intuito de matar LEONARDO por causa de desentendimento pretérito; (...) que o interrogando permaneceu por alguns minutos na área do galpão até resolver arrombar a porta e finalmente conseguir confrontar LEONARDO; que, assim sendo,
quando não havia ninguém próximo a porta, o interrogando se aproximou rapidamente e com uma pesada conseguiu arromb
á-
la; que logo em seguida, sacou a arma de fogo que trazia escondida a cintura e passou a efetuar disparos contra LEONARDO
; que ao ser atingido pela primeira vez LEONARDO caiu no chão, instante em que o interrogando aproveitou para se aproximar a efetuar novos disparos contra a cabeça dele [...]” (grifamos - depoimento prestado em sede policial – fls. 22/23).

Diante das declarações do acusado há possibilidade de se cogitar a incidência da qualificadora do “recurso que impossibilitou a defesa da vítima”, já que arrombou a porta do cômodo quando não havia ninguém próximo e de imediato passou a desferir disparos de arma em desfavor do ofendido.

Outrossim, a testemunha Thiago Guimarães Cássaro afirmou que o acusado não teria dado chances de defesa à vítima, eis que já chegou ao local efetuando os disparos (fls. 199 e mídia a fl.203).

Embora seja possível sustentar a versão da Defensoria Pública, não se pode olvidar que há elementos nos autos que também respaldam a tese acusatória no sentido de que a vítima foi atacada de surpresa.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no seguinte sentido:

as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes
. Caso contrário,
havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.”
(AgRg no AREsp 1282563/TO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).

Não é outro, aliás, o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS - TRIBUNAL DO JÚRI - SUBMISSÃO - ANÁLISE DAS PROVAS - DECOTE DAS QUALIFICADORAS IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO.
(...) 2.
Para que se opere o decote da qualificadora, esta deve ser manifestamente improcedente. Quando amparada em elementos probatórios, a matéria deve ser submetida a julgamento pelo Plenário do Júri.
3 Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035180148310, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 29/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA INVIABILIDADE - (...) DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. (...) 3.
Tendo as qualificadoras apoio razoável nas provas trazidas aos autos, é regra mantê-las, a fim de que sejam estas submetidas a exame pelo Tribunal Popular do Júri
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 022160009480, Relator: Fernando Zardini Antonio, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 05/09/2018, Data da Publicação no Diário: 18/09/2018).

Neste sentido, portanto, o juiz singular, ao pronunciar o réu, só poderá afastar a qualificadora imputada na inicial acusatória quando tal circunstância for manifestamente improcedente, o que não se coaduna com o caso em questão.

Assim
,
prova
da a materialidade, presentes os indícios de autoria

e não sendo manifestamente improcedente
s
a
s
qualificadora
s
,
a decisão que se impõe é a de pronúncia,
nos termos formulados na denúncia
.
Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões deste Recurso em Sentido Estrito, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
NEGO-L
HE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

2. A qualificadora proposta na denúncia somente pode ser afastada quando, de forma inequívoca, mostrar-se absolutamente improcedente. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tal circunstância. Precedentes do STJ e deste TJES.

3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.